Tribunal: TJDFT
Processo: 0753474-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO NA ORIGEM. NÃO ARGUIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão nos autos de cumprimento provisório de sentença. 1.1. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante. 1.2. Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo, com base no art. 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, evitando-se a ocorrência de graves e irreparáveis prejuízos à agravante, ante a execução de obrigação que nunca esteve sob sua responsabilidade jurídica. 1.3. No mérito, pede a reforma integral da decisão impugnada, reconhecendo-se a nulidade da citação, tendo em vista a violação ao art. 289 do CPC e ao contraditório e ampla defesa, bem como a ilegitimidade passiva manifestada nos autos em conformidade com o art. 485, inciso VI, e art. 803, inciso I, ambos do CPC, para que seja a agravante excluída do polo passivo da execução. Subsidiariamente, pede seja determinada a realização de nova citação, observando os procedimentos corretos e respeitando os direitos constitucionais da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não da preclusão sobre as alegações de nulidade de citação e ilegitimidade passiva apresentadas pela ora agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observa-se do feito originário que a ora agravante foi regularmente citada, mas não se manifestou no feito, tendo sua revelia declarada. 3.1. Neste ponto, não obstante teça considerações acerca da nulidade da citação efetivada, as razões não merecem guarida, isso porque na forma do art. 278 do Código de Processo Civil, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”, medida não adotada pela parte, eis que, ao se manifestar pela primeira vez no feito, nada aduziu sobre a temática. 3.2. Conforme lições do professor Fabricio Lunardi: “(...) essa alegação somente pode dizer respeito a ilegitimidade de parte na execução se isto não foi e não poderia ter sido objeto da fase de conhecimento. Se a ilegitimidade de parte é a mesma que foi levantada ou poderia ter sido arguida na fase de conhecimento, a questão estará preclusa, não podendo ser alegada em fase de cumprimento de sentença.” (LUNARDI, Fabricio Castagna. Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 2016, p. 716) - g.n.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Não obstante o art. 525, § 1o, II, do CPC autorize a alegação da matéria na impugnação ao cumprimento de sentença, é cediço que a ilegitimidade passiva passível de ser arguida neste momento processual é aquela que ressai da própria fase executiva, não podendo ser arguida a ilegitimidade que foi ou poderia ter sido arguida na fase de conhecimento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 278, 508 e 525, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0715064-71.2022.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2022; 0708521-19.2017.8.07.0003, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/01/2020; 07103536220188070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 26/02/2019.